Tribunal: TJDFT
Processo: 0810266-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTE EM PARTE a pretensão inicial para: 1) RECONHECER a prescrição da pretensão autoral de inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde no cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, além da correção monetária devida pelo atraso no pagamento da referida licença; 2) RECONHECER o direito da parte autora em receber o abono de permanência desde quando preencheu os requisitos para a aposentadoria, ou seja, 30/10/2018; 3) RECONHECER que a parcela remuneratória de abono de permanência (R$ 184,54) deve integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio devida à parte autora; 4) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 2.399,02, referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data de aposentadoria da autora (11/2018 - ID 219721984)”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que foram identificados três erros por parte da Administração Pública no pagamento da Licença Prêmio por Assiduidade, sendo o primeiro equívoco consiste na omissão do ente no que diz respeito ao reconhecimento do direito da servidora de receber abono de permanência que não foi realizado; o segundo equívoco consiste em erro na base de cálculo utilizada, desconsiderando verbas que, reconhecidamente, compõem o vencimento da servidora e, por fim, diante a mora no pagamento da Licença Prêmio por Assiduidade por culpa exclusiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, necessária a correção monetária. Contestação de ID no 75727751.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 75728159). Contrarrazões apresentadas (ID no 75728163).
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o termo a quo do prazo prescricional é aquele em que nasce a pretensão, ou seja, inicia-se a partir do momento em que é possível ao titular do direito reclamar contra a situação injurídica. A pretensão só nasceu quando o pagamento da última parcela foi finalizado, em outubro de 2022, ocasião em que se iniciou o prazo prescricional.
5. De acordo com os documentos constantes dos autos, a recorrente se aposentou em 05/11/2018 e recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio no mês 11/2019.
6. A presente demanda foi proposta em 04/12/2024. Prescrita a pretensão da recorrente, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, ainda que tenha ocorrido o parcelamento.
7. Deve ser aplicada a teoria da "actio nata", qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (11/2019) é que surgiu para a recorrente a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente.
8. Na ocasião, a requerente tinha acesso aos cálculos utilizados para a apuração do débito e poderia, portanto, questioná-los. O período do parcelamento do pagamento não diz respeito à apuração de valores, não incidindo o disposto no art. 4o do Decreto n° 20.910/32. Nesse sentido: Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. Acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.